Tribunal: TJBA
Processo: 8016550-67.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016550-67.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS AMARAL DIAS

Advogado(s)
:
ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO MUNICIPAL - RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE BAIXA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

O mandado de segurança exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo alegado, por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

2.

No caso, o impetrante alega que o Decreto Municipal nº 22.863/23 prejudica sua atividade profissional de motorista na prestação de serviços de transporte no município, mas não juntou aos autos documentos que comprovem sua condição de motorista, a propriedade ou posse de veículo atingido pelas restrições, nem demonstrou como as limitações impostas pelo decreto afetam diretamente sua situação particular.

3.

A ausência de prova pré-constituída do direito alegado impede o conhecimento do mandado de segurança, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

Questões relativas à motivação do ato administrativo e à competência do município para legislar sobre a matéria, embora possam prescindir de dilação probatória, somente poderiam ser analisadas após a demonstração da existência de direito líquido e certo, o que não ocorreu no presente caso.

5.

Inúmeros precedentes desta corte de justiça sobre idêntica questão.

6.

Apelo desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016550-67.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante MARCOS AMARAL DIAS e como apelada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora